Tribunal: TJMT
Processo: 1047322-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – PROFESSORA – ITANHANGA - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 120/2022 - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC No 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A prescrição quinquenal na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal. Assim, a pretensão de 2018 está prescrita, na medida em que a presente ação foi distribuída no dia 01/09/2023.
2. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a parte reclamada em sede de contestação não requereu, tão pouco por petição, a designação de audiência de instrução e julgamento, apenas se limitou a alegar que pretende utilizar “todos os meios legais (perícia, testemunhas, depoimento pessoal da parte ex adversa, documentos, etc), bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (art. 369 seguintes do CPC)” . Além disso, o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.
3. A sentença atacada foi julgada procedente (no dia 06/11/2023) para: “condenar o município reclamado ao pagamento retroativo das férias residuais não pagas durante o período de 2018 a 2022, bem como do terço constitucional dos períodos aquisitivos não prescritos de 2018 a 2022, deduzindo as verbas eventualmente já pagas durante todo o período trabalhado, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”. Sic.
4. A parte recorrente (parte reclamada) preliminarmente alega cerceamento de defesa em razão da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, e, no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.
5. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.
6. Lei Complementar Municipal no 120/2022 (DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ - MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) dispõe em seu artigo 53 que: “Os profissionais da Educação Básica do sistema público de ensino do Município de Itanhangá em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais, conforme abaixo: I - 45 (quarenta e cinco) dias para os servidores ocupantes do cargo de professores em efetivo exercício das atividades do cargo, a ser concedida durante o recesso escolar e ao término do calendário escolar (Redação dada pela Lei Complementar no 138/2023)”, bem como em seu artigo 54: ”Será pago aos Profissionais da Educação Básica vinculados a esta Lei Complementar, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração do servidor, correspondente ao período de férias que tiver direito, conforme previsto no inciso I e II do art. 53, nos termos do art. 7o, XVII da Constituição Federal da República Federativa do Brasil”.
7. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).
8. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que a parte reclamante faz “jus” ao recebimento do residual de 15 dias de férias acrescidas de 1/3 constitucional pelo período comprovado (não abrangido pela prescrição quinquenal) que é de 2018 até 2022, excetuadas as verbas já pagas.
9. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI LOCAL DE 45 DIAS DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DAS FÉRIAS ANUAIS. ART. 7.o DA CF/88. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO A 30 DIAS. AUTORA QUE FAZ JUS À DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE FÉRIAS GOZADAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO (TJ-BA - APL: 80009173120188050261, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2021)
10. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.
11. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).
12. Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, desde a EC n° 113/2021 as “condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, o que implica na sua readequação de ofício.
13. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...) “A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora” (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.
14. Adequação, de ofício, dos consectários legais (EC no 113/2021) por ser matéria de ordem pública.
15. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.
16. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.
17. Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETICO de ofício a sentença quanto:
I - AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (artigo 1o do Decreto no 20.910/1932), na medida em que a pretensão de 2018 está prescrita em razão de a ação ter sido distribuída no dia 01/09/2023.
II - AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC no 113/2021.
18. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.
19. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.
20. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047322-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JEANE CARLA KRAEMER KNORST - CPF: 009.683.240-10 (RECORRENTE), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024